Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706055-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA contra decisão (Id. 115054588 dos autos no 0703468-87.2022.8.07.0001) que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento proposta pelo ora agravante em face de BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para processar e julgar o presente feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Rondonópolis-MT. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a presença de requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a plausibilidade do direito alegado, consistente na regra prevista no artigo 53, inciso III, alínea a, do CPC e no entendimento jurisprudencial sobre o assunto; e perigo de dano, decorrente do fato de que o prosseguimento do feito poderá resultar na prática de atos processuais desnecessários. Alega que a caracterização da competência como absoluta ou relativa depende diretamente da posição processual ocupada pelo consumidor. Encontrando-se este no polo ativo, a competência do domicílio é relativa; ao passo que, figurando no polo passivo, a competência do seu domicílio é absoluta, uma vez que é parte vulnerável da relação jurídica. Defende que se for considerado o critério de que o cumprimento de sentença coletiva deve ocorrer no local em que foi julgada a ação coletiva, o Juízo Distrital é competente, uma vez que a ACP 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Acrescenta que a sede do banco réu se encontra localizada no Distrito Federal, sendo, portanto, facultado ao autor consumidor o ajuizamento da ação neste foro, com fundamento nos artigos 101, inciso I, do CDC e/ou 53, inciso III, alínea a, do CPC. Destaca que este Tribunal possui entendimento de que, em se tratando de competência relativa, não pode haver declínio de ofício, haja vista a possibilidade de prorrogação, nos termos do artigo 65 do CPC; bem como de que não há respaldo legal para se impedir o acesso à justiça ao autor com fundamento na sobrecarga do Tribunal local. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para reconhecer a competência do Poder Judiciário do Distrito Federal para o processamento e julgamento da demanda. Preparo nos Ids. 33058666 e 33058667. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora